Tribunal: TJDFT
Processo: 0746968-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746968-07.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ORLANE DO NASCIMENTO E SILVA AGRAVADO: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora